Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO DF. PARCELAS ANTERIORES À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. A sentença coletiva em cumprimento individual condenou os agravantes ao pagamento dos proventos da parte agravada com base no regime de 40 horas, não estipulando quanto caberia a cada um, mesmo porque, o que deve determinar o valor devido por cada réu é o que estabelece a Lei.
2. Após a vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (30/6/2008), que instituiu o Iprev, passou a ser daquela instituição a responsabilidade. O DF passou a possuir responsabilidade subsidiária pelo pagamento do débitos, na qualidade de entidade política à qual vinculado o IPREV/DF (art. 3o da LCD no 769/2008).
3. É possível o fracionamento do precatório com base na data de 30/06/2008, termo inicial da responsabilidade do IPREV/DF. Precedentes.
4. Agravo conhecido e desprovido.